Tribunal: STF
Processo: Rcl 78012
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Juliana Teixeira Veiga (e-doc. 33) contra decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a segunda reclamação constitucional para cassar decisão do TRT 2, nos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, que proferiu acórdão pelo afastamento da incidência do que foi decidido na Rcl nº 66.169 AgR, a qual afastou o reconhecimento de vínculo de emprego entre ESPN do Brasil Eventos Esportivos Ltda. e Juliana Teixeira Veiga, ora agravante, e cujos paradigmas eram a ADPF nº 324, a ADC nº 48, as ADI nºs 3.961 e 5.625 e o Tema nº 725 da RG.



    Juliana Teixeira Veiga alega que sobre o presente feito deve recair a ordem de sobrestamento nacional do ministro Gilmar Mendes, proferida nos autos do ARE nº 1.532.603, a todos os processos relacionados ao Tema nº 1389 da repercussão geral.



    Sustenta que 



    “[a] r. decisão agravada acolheu a Reclamação Constitucional para determinar que o E. Regional profira nova decisão, cumprindo a determinação da Rcl 66.169 que teria afastado o vínculo empregatício reconhecido. 



    Entretanto, não foi esse o teor da decisão proferida na Rcl 66.169, e nem poderia ser, já que o afastamento do vínculo empregatício demandaria, necessariamente, reanálise de fatos e provas, atividade que incumbe ao E. Regional, e não a esse E. STF.



    (...)



    O que constou, sim, na decisão [agravada], foi a cassação do v. acórdão Regional, com a determinação de que fosse proferido novo julgado, desta vez analisando a matéria sob o prisma da ADC 48 e do postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho. Além disso, apesar de não constar no dispositivo da decisão, esse E. STF determinou que a matéria fosse também analisada à luz da ADPF 324 e do RE 958252/MG.” (e-doc. 33, p. 4-5).



    Aduz a agravante que 



    “o novo v. acórdão proferido pelo E. Regional fez questão de apontar especificamente cada um dos pontos que demonstram a fraude cometida na contratação por meio da interposição simulada de uma pessoa jurídica no contrato, demonstrando inclusive a existência de precedente do próprio E. STF que autoriza a anulação de contratação “pejotizada” quando isso se dá por fraude. 



    Da mesma forma, o v. acórdão Regional indicou, ponto a ponto, cada um dos precedentes cuja observância fora determinada por esse E. STF e os distinguishings que afastam o caso em tela dos referidos precedentes” (e-doc. 33, p. 12).



    Defende que a Justiça Trabalhista teria se baseado em prova de fraude na modalidade da contratação, discorrendo nesse sentido que,



    “[o] que se apercebe quando analisada a matéria puramente como hermeneuta da lei, sem levar em consideração os interesses econômicos de grandes empregadores, é que o reconhecimento de vínculo empregatício, no caso específico em epígrafe, NÃO SE AMOLDA aos precedentes mencionados. 



    Isso porque estamos diante de vínculo reconhecido com base na COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA de preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT e, portanto, na NULIDADE da contratação com a pessoa jurídica, por aplicação do art. 9º consolidado” (e-doc. 33, p. 13).



    Aponta a ora agravante, ainda, inexistência de aderência estrita, eis que



    “terceirizações são lícitas, independentemente do tipo de atividade – afastando, portanto, a incidência do precedente da ADPF nº 324. No entanto, esta contratação específica dos autos da reclamação trabalhista originária ocorreu em fraude à legislação juslaboral e, portanto, não pode ser sustentada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação direta e literal ao art. 9º da CLT” (e-doc. 33, p. 16).



    Argumenta que restou decidido na ADI 5.625, a qual versou sobre contratos de parceria celebrados entre profissionais do ramo da beleza e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza, que “[a] higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego”, bem como que “estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes”.



    Nessa perspectiva, assevera que 



    “mesmo que fosse possível ignorar por completo o distinguishing existente entre o caso concreto e o precedente desse E. STF, ainda assim, a aplicação do precedente resultaria no reconhecimento do vínculo empregatício entre a ora agravante e a empresa reclamante” (e-doc. 33, p. 17).



    Requer a reconsideração da decisão agravada para manter integralmente o novo acórdão proferido pelo TRT 2 e, diante da hipótese de entendimento pela improcedência do agravo, o afastamento da aplicação da multa prevista pelo art. 1.021, §4º do CPC.



    Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 e ss. da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Compulsados os autos, verifico que julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado de reconhecimento do vínculo de emprego entre a ESPN do Brasil Eventos Esportivos Ltda. e Juliana Teixeira Veiga, ora agravante, por entender que a autoridade reclamada, ao proceder à nova análise dos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078 e manter, com base em suposta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte (ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3.991 e 5.625 e Tema nº 725 da RG), o vínculo empregatício entre a empresa reclamante e Juliana Teixeira Veiga, descumpriu a eficácia do que decidido na Rcl nº 66.169, cuja conclusão restou sumariada pela Segunda Turma.



    A decisão ora agravada contempla os seguintes fundamentos:  



    “Em consulta ao sítio do TRT2 na internet e aos documentos juntados à petição inicial, verifico que aquela Corte, após ciência acerca da conclusão do julgamento da Rcl nº 66.169, procedeu nova análise dos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, mantendo, em sede de recurso ordinários, o vínculo empregatício entre a ESPN do Brasil Eventos Esportivos Ltda., ora reclamante, e Juliana Teixeira Veiga, pelos seguintes fundamentos:



    ‘Seguindo a determinação dada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação Constitucional 66169/SP, passo a apreciar o contexto do julgamento com base nas decisões prolatadas pela mesma corte na ADPF 324, no RE 958.252/MG, na ADC 48 e na ADI 3.961 e seus possíveis impactos neste processado. Mas antes, necessário reafirmar os contornos fáticos em análise.



    Como constou na sentença:



    ‘A reclamante era apresentadora de um jornal da reclamada. O preposto da ré afirmou que: 'a reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira como apresentadora das 11h às 13h/13h30 e aos sábados das 18h30 às 20h30; especificamente domingo ela poderia trabalhar; a reclamante seguia roteiro elaborado pela emissora de acordo com as notícias diárias; a reclamante poderia substituir apresentador à noite; caso a reclamante faltasse teria que comunicar e era substituída por outro apresentador; era cadeira cativa no jornal do almoço; a reclamante nunca indicou alguém para substituí-la; havia o combinado para a reclamante comparecer no horário indicado; a reclamante informava quando precisava se ausentar podendo chegar a 15/20 dias mas não sabe quando isso ocorreu; necessitava de comunicação previa para buscar outro apresentador'



    A testemunha da reclamante asseverou que: 'não poderia tirar férias com a reclamante; a empresa deixava claro que não era interessante que os dois saíssem juntos para o jornal não perder sua identidade; eram subordinados ao chefe de redação, acima ao vice presidente bem como superiores que cuidavam de escalas; caso não cumprisse as ordens era advertido verbalmente'.



    Não se verifica qualquer confissão referente à autonomia, posto que a autora disse que 'tinha autonomia técnica mas cumpria ordens no tocante a jornada, postura quanto a opinião política; recebia mensalmente o mesmo valor que foi aumentando ao longo do tempo; não poderia faltar caso fosse faltar teria que avisar com antecedência' (fl. 639)’.



    Todas as informações são as mesmas extraídas do contrato de prestação de serviços da pág. 553 (996c65e), instrumento pelo qual a reclamante foi pessoalmente contratada em 1º/03/2012, nos seguintes termos:



    (...)



    Todas as cláusulas foram repetidas no contrato de 18/09/2015 (pág. 563 - df5df76), alterando apenas o fato de que a reclamante deixou de assinar em nome próprio e passou a representar a pessoa jurídica 420 Estúdio LTDA, empresa da qual é sócia, e única responsável pela execução dos serviços à reclamada, mediante o mesmo caráter de exclusividade já fixado no primeiro contrato e em todos subsequentes.



    Os contratos firmados entre as partes nunca tiveram como objetivo repassar parte das atividades anteriormente executadas pela reclamada a uma estrutura jurídica de outra empresa, mas a contratação direta do tempo da reclamante, pessoa física, como se denota em todas as cláusulas já citadas que impuseram, primeiramente à autora a exclusividade dos serviços, posteriormente à sócia, de maneira direta e pessoal.



    Caso a ré tivesse como intuito contratar uma estrutura jurídica de agenciamento de notícias, ou de fornecimento de mão de obra, não poderia firmar contrato visando diretamente aos serviços da autora, mas de sua corporação, cabendo à própria reclamante eleger os executores do contrato. Caso a relação fosse entre empresas, não seria razoável a cláusula de exclusividade. Se a reclamante fosse uma empreendedora, poderia atuar no mercado como melhor lhe aprouvesse, desde que não feridas as cláusulas de confidencialidade inerentes à parceria.



    Não foi o que aconteceu no caso em análise. Não havia empresa por trás da autora. A reclamante não assumia riscos de seu empreendimento, não prestava atividade especializada à demandada. A contratação foi individual, de seus serviços pessoais, e não de sua estrutura empresarial.



    O contrato formalmente mantido entre a reclamada e, em primeiro momento com a pessoa física da reclamante, em segundo momento com sua pessoa jurídica, foi mera tentativa de sombrear o real instituto do caso concreto, uma relação entre empregadora e empregada, fenômeno denominado pela doutrina e jurisprudência como negócio jurídico simulado, que não opera efeitos, conforme art. 167 do Código Civil.



    Fosse a reclamante empresária do ramo jornalístico, como a ré defendeu, não seria razoável que sua atividade comercial ficasse restrita apenas aos interesses da contratante. Caso a autora tivesse autonomia em suas atividades, poderia formular as matérias que entendesse, correndo os riscos de suas próprias decisões, comercializando-as com a reclamada ou com outras empresas do mesmo setor.



    Se a autora fosse uma apresentadora autônoma, poderia oferecer seus préstimos aos programas televisivos que entendesse mais proveitosos, arcando com os louros e prejuízos de suas decisões.



    Caso a relação fosse de fato comercial entre duas empresas, a estipulação da retribuição pecuniária não seria relacionada à jornada de trabalho mensal da reclamante, mas à sua produtividade, permitindo lucros e arbitramento pela própria autora do custo de seu trabalho.



    Não há autonomia se o salário era estipulado pela contratante. Jornalistas autônomos entabulam seus próprios custos e os arbitram às eventuais emissoras interessadas na aquisição conforme sua própria experiência. O caso era o contrário. A contratante definia o preço do tempo da reclamante, e controlava sua direta prestação de serviços, impedindo quaisquer ajustes que direcionassem a relação a uma autonomia ou a uma relação entre empresas.



    Em suma, a reclamada pretendeu a subordinação e as restrições inerentes a uma relação trabalhista com as benesses de uma relação meramente comercial, que se mostrou inexistente, porque nem mesmo havia real estrutura jurídica por trás da reclamante.



    A autora nitidamente não era uma empreendedora, pois respondia pessoalmente por todas as execuções, e não tinha a possibilidade de atribuir preço a seu próprio serviço, característica que seriam as mais marcante em uma relação verdadeiramente autônoma ou comercial.



    (...)



    O fenômeno da terceirização ocorre quando uma empresa principal toma a decisão estratégica de repassar parte de sua cadeia de atividades a outra estrutura empresarial, pagando preço certo ou ajustável para a contratada que passa a gerir as responsabilidades da contratante arcando com os riscos do negócio jurídico.



    O caso em estudo aparenta distinção dos motivos enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações epigrafadas. A Corte Constitucional fixou as teses jurídicas acima para finalizar discussões jurisprudenciais que limitavam a possibilidade de terceirização apenas de atividades complementares ao fim social: ‘a terceirização de partes da cadeia produtiva de uma empresa é possível, quer se trate de atividade-meio, quer se trate de atividade essencial para o negócio ou de atividade-fim’. Nas razões expostas pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso observou-se que ‘não há nenhuma lei que proíba a terceirização’, portanto, o fenômeno é lícito, quando devidamente aplicado.



    Nestes autos, a reclamada não optou por repassar suas reportagens ou as apresentações jornalísticas a outra estrutura jurídica, muito menos firmou contrato de terceirização com a reclamante impondo que sua pessoa jurídica fosse a corporação responsável por essas tarefas finalísticas ou auxiliares. A discussão destes autos não reside na questão da licitude ou não de terceirização das atividades principais da empresa em prol da autora; não há contrato de terceirização juntado aos autos, nem argumentação jurídica condizente com essa figura jurídica chancelada pela ADPF 324/DF ou pelo RE 958.252/MG.



    Este caso aborda a eleição de uma figura jurídica incompatível com a relação fática travada entre partes, ponto acima esclarecido. Nunca foi a intenção dos precedentes vinculantes chancelar negócios jurídicos simulados, conforme trecho do relatório do Min. Alexandre de Moraes no julgamento do ARE 791932, que analisou a hipótese de terceirização dos serviços para fraudar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador:



    (...)



    Considerando que o tema da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG não parece se relacionar com a discussão destes autos, os precedentes vinculantes não seriam contrários à conclusão deste acórdão e daquele de Id. 6a51636.



    ADC 48/DF e ADI 3.961/DF



    Ambas ações declararam a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. Nas citadas ações foram pacificadas as seguintes teses:



    (...)



    A orientação dada neste caso não aparenta similaridade com os precedentes firmados ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, porque nas ações constitucionais foi analisada a realidade de um profissional autônomo transportador de carga, que tem rotina, remuneração e subordinação distintas do caso destes autos.



    Um profissional do ramo de transportes, único setor econômico abordado pela Lei 11.442/2007, possui responsabilidades limitadas à carga pela qual se responsabiliza. Sua atuação não se dirige propriamente à empresa atendida, mas à carga assumida e ao veículo utilizado para possibilitar o deslocamento das mercadorias.



    Com base nessa realidade particular, em que a subordinação jurídica é deveras reduzida, o legislador regulamentou a profissão para que o transportador possa ser classificado como profissional autônomo, já que, nas palavras do Ministro Relator, ‘o TAC é proprietário ou arrendatário de veículo de carga, registra-se voluntariamente como tal, assume os riscos da sua atividade profissional e é destinatário de uma determinada remuneração’.



    Não parece ser o melhor caminho o transporte das razões dos precedentes para o caso destes autos, porque não vislumbro semelhanças entre os objetos de análise, especialmente considerando a profissão de repórter-apresentadora exercida pela autora. Como já adiantado acima, os motivos pelos quais a conclusão não poderia se dar por arrastamento é porque não havia relação autônoma, nem figura jurídica próxima, tornando o precedente constitucional distinto deste caso.



    Considerando que o objeto de estudo da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF se limitou à Lei 11.442/2007, que trata exclusivamente de transportadores autônomos de carga, setor que não demonstra similaridade ao destes autos, a conclusão deste acórdão e daquele de Id. 6a51636 não ficaria prejudicada pelos precedentes vinculantes.



    (...)



    Vínculo Empregatício



     Reafirmando todos os motivos acima expostos, a reclamada recorrente tem razão recursal apenas quanto à remuneração, por conta da juntada das notas fiscais com valores menores (R$ 8.303,33 - fl. 229) do que o salário atribuído no julgamento de primeiro grau (R$10.909,00 - fl. 667), indicando, portanto, evolução salarial, o que deverá ser observado, quando dos cálculos e da anotação na CTPS.’ (e-doc. 22, p. 55-62)



    Dessa perspectiva, tenho que a autoridade reclamada, ao proceder nova análise dos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, mantendo, com base em suposta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte (ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3.991 e 5.625 e Tema nº 725 da RG), o vínculo empregatício entre a a reclamante e Juliana Teixeira Veiga, descumpriu a eficácia do que decidido na Rcl nº 66.169, cuja conclusão restou sumariada pela Segunda Turma na ementa abaixo transcrita:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3.991 e 5.625 e Tema nº 725 da RG. Contrato de prestação de serviços firmado pela empresa agravada e por sócia de sociedade empresária (ME). Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    3. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica que atua como sócia da empresa prestadora, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.



    4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, por desrespeito ao acórdão proferido nos autos da Rcl nº 66.169, e determinar que seja observado o conteúdo da referida decisão transitada em julgado em 18/6/24, afastando o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, por desrespeito ao entendimento obrigatório firmado na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3961 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG).



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada” (e-doc. 28).



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:   



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 



    [...] 



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...] 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei). 



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos  termos  da supramencionada decisão.   



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis: 



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”



    Pelo exposto, dou provimento parcial ao agravo e reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, e determinar a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente